Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A VALORAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Assevera que: a) “a r. Decisão se equivocou ao afirmar que houve ausência de precaução por parte dos embargantes. De fato, o convite do casamento contava com o início da celebração às 16h00, no entanto, é comum os convidados chegarem com um certo atraso e, também, deve ser levado em consideração a duração da cerimônia para que de fato sejam entregues os salgados, para que estejam quentes na hora do consumo, tendo sido combinado a entrega às 18h00”; b) “o horário que constou no v acórdão é 18h30, mas o horário para a entrega dos salgados era 18h00”; c) “O juízo equivoca-se ao chamar um atraso de mais de três horas para a entrega da encomenda, de imprevisto”; d) a valoração do dano moral não atende ao princípio da proporcionalidade, por não observar a capacidade econômica das partes, tampouco a extensão do danos.
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive no que refere à valoração do dano extrapatrimonial.
III. Efetivamente, resultaram minuciosamente sopesadas as circunstâncias do caso concreto (item IV da ementa originária), sendo que compete ao órgão julgador a eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial à luz do critério de proporcionalidade. No ponto, ainda que se trate de informação irrelevante à modificação do mérito do decisum, destaca-se que consta no documento de id 39499715 o horário de entrega como 18h30, além da observação “é um casamento, entregar às 19h tudo bem quentinho”.
IV. A apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante e/ou por julgados não vinculantes deste Tribunal não configura ausência de fundamentação.
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a Região, Primeira Seção, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VII. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.